Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOBAR FRANCISCO DE PAULA, AILTON DE ALMEIDA, ALBANO FONSECA CORREA, ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO C SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, ANDRÉ PROENÇA DOS SANTOS, ANTONIO COSTA, ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, BENEDITO BISPO DOS SANTOS, CELSO FERREIRA ALVES, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DARCY MIGUEL AUGUSTO, DJALMA ALVES BEZERRA, EBER LIMA DE ARAUJO, EDISON BASTOS, ELIZEU FRANCISCO DE ARRUDA, EMANOEL MOREIRA CHAVES, EMMANOEL DIAS DE ASSUNÇÃO, FLORÊNCIO AUGUSTO, FLORIANO ALVES DIAS, GABRIEL GONÇALVES, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTI, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, HELIO DE MOURA, HUGO LAUTERJUNG, INACIO BORGES DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRAS, JAIME PIRES CALDAS, JANO VICENTE BARRETO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS DE ABREU E SILVA, JONAS FERREIRA, JORGE AUGUSTO BRAGA, JORGE DA SILVA, JORGE FERNANDES ATHIENZA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JORGE PINHEIRO, JOSE ALVES DE AZEVEDO, JUBDYVAN COSTA, LEANDRO REIS, LÍDIO SILVA FEITOSA, LUCIANO ZEFERINO, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, NELSON LAURINDO, OLIVEIRA THIMÓTHEO, OSWALDO FARIAS SALGADO, OSWALDO MACHADO GUIMARÃES, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, PAULO GOMES DE CAMPOS, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROBERTO RIBEIRO FERREIRA, ROGERIO DA SILVA FILHO, RUBEN ASSIS BONFIM, SEBASTIÃO ALVES, UBIRATAN MAXIMO SOARES, VICENTE MARTINS DE JESUS, VICTOR CUNHA, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALDOMIRO FERREIRA, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER PEREIRA COELHO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WANTUIL FRANCISCO CARNEIRO, WILSON HUGOLINO, WILSON LUCAS DOS SANTOS, DR JOÃO BATISTA SOUSA, WILSON ASSIS DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE SOUSA SUCESSOR: ROSANGELA NAZARIO COSTA DA SILVA, VALDECY COSTA BOMFIM, ROBSON JULIO COSTA BOMFIM, RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO, MARIA NASCIMENTO COELHO, SHIRLEI NASCIMENTO COELHO, WALTER PEREIRA COELHO FILHO, FATIMA NASCIMENTO COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atenção aos requerimentos apresentados por ROSANGELA NAZARIO COSTA DA SILVA (IDs 19025364 e 17417896), aguarde-se a comunicação prevista no art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 pelo juízo da execução. 2. Cumpram-se, com urgência, a decisão ID 16249954 e os itens 5 e 6 da decisão ID 16180590. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios